Tribunal: STF
Processo: RHC 94444
Classe: RHC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-24
Data de publicação: 2009-03-24

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CUMPRIMENTO DA PENA
   PRIVATIVA DE LIBERDADE. SÚMULA 695 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
   NÃO PROVIMENTO.
O prazo do livramento condicional do recorrente
   escoou, sem que houvesse a revogação do benefício. Com isso,
   operou-se o cumprimento da sua pena (ainda que a extinção da
   reprimenda ainda não tenha sido declarada), o que impede o
   conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus, nos termos da
   súmula 695 do Supremo Tribunal Federal.
Recurso ordinário não
   conhecido.